Tribunal: STJ
Processo: 5012872-64.2020.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908352 - SC (2025/0128290-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDIVAM ALBERTO MAGGIONI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM -
SC011253
CATIANE ZINI BORELA - RS059576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília (DF),
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48325963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6bf9874a-061f-462a-a480-7d5c1470ca40

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48325963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6bf9874a-061f-462a-a480-7d5c1470ca40

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908352 - SC (2025/0128290-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDIVAM ALBERTO MAGGIONI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM -
SC011253
CATIANE ZINI BORELA - RS059576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 1.158-
EDIVAM ALBERTO MAGGIONI
1.159, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
Documento eletrônico VDA48326125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: aafee089-319b-4e1d-9180-cb9f7a0b7bf7

No caso, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa repisou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp n. 529.349/MA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
13/5/2015
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA48326125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: aafee089-319b-4e1d-9180-cb9f7a0b7bf7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0128290-7
AREsp 2.908.352 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 5011774442020824001 50128726420208240018
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIVAM ALBERTO MAGGIONI
ADVOGADO
: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - SC011253
ADVOGADA
: CATIANE ZINI BORELA - RS059576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ADRENILSON SOLIGO
CORRÉU
: RICARDO CENCI MARCON
CORRÉU
: EDER LIRA
CORRÉU
: GISELLE TATHIANNE PIRES
CORRÉU
: JEAN CARLOS BOCCHI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDIVAM ALBERTO MAGGIONI
ADVOGADO
: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - SC011253
ADVOGADA
: CATIANE ZINI BORELA - RS059576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260551561465049440=@
2025/0128290-7 - AREsp 2908352 Petição : 2025/0041841-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:04:15
Código de Controle do Documento: 4817A3D7-88C3-4CCF-B81F-DB1D80E9F975